Tribunal: STF
Processo: ARE 1508149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO EXCEPCIONAL DE ANISTIADO COM PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA. LEI N. 10.559/02. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIOS FUNDAMENTADOS NO MESMO FATO GERADOR. PRECEDENTES DO C. STJ.



    I- O art. 16 da Lei n. 10.559/02, dispõe ser vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favorável,



    II- No caso em apreço, o falecido cônjuge da autora, foi declarado anistiado em razão de ato do Ministério de Estado do Trabalho, em 18/6/80.



    III- Em decorrência, foi concedido ao segurado instituidor aposentadoria excepcional de anistiado político, NB 58 / 073.609.282-0, com DIB em 28/11/85.



    IV- Posteriormente, ocorrido o óbito do marido, em 21/12/99, a demandante passou a receber a pensão excepcional de anistiado NB 59/ 107.908.801-3, com base no art. 1º, incisos I e II, ambos da Lei n. 10.559/02.



    V- Na referida aposentadoria excepcional, foi computado o tempo de serviço que o de cujus detinha, calculado nos termos do artigo 4° da Lei nº 6.683/79, combinado com o artigo 128 do Decreto nº 611/92.



    VI- Ante o pressuposto lógico de que ambas as pensões têm como suportes fáticos o tempo de serviço exercido pelo falecido, conclui-se ser incabível a acumulação de benefícios ou indenizações com o mesmo fundamento, devendo ser mantida a R. sentença. Precedentes do C. STJ.



    VII- Apelação da parte autora improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, do ADCT, 5º, caput, XXXVI e 201, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte de militar. Possibilidade de cumulação com aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.213.743/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 18/9/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria por tempo de contribuição. Benefício excepcional de anistiado político. Acumulação. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE nº 1.150.293/SP-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 7/12/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO EXCEPCIONAL DO ANISTIADO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.163.862/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente